Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716123-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Capital Agência de Comunicação Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela ofertada. Em suas razões, a agravante informa que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ante a matéria publicada em 5/1/2021 no portal Baré, atribuindo-lhe conduta de promover festas clandestinas durante o Réveillon. Acrescenta que a citação se deu por edital, sem o esgotamento das vias possíveis para sua localização. Aduz que o autor não provou a veracidade de suas alegações, pois não consta dos autos qualquer documento que vincule o CNPJ da agravada ao portal responsável pela publicação em tela. Afirma excesso na execução, pois não foi intimado para realizar o pagamento da obrigação imposta na sentença, incidindo, indevidamente, multa de dez por cento (10%) sobre o valor cobrado. Argumenta que foi bloqueado o montante de R$ 7.910,91 (sete mil e novecentos e dez reais e noventa e um centavos), valor este que apresenta a quantia superior de R$ 1.943,00 (mil e novecentos e quarenta e três reais) ao cobrado. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para acolher a exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, verifica-se que houve a tentativa de citação da executada, sem êxito, além da realização de diversas diligências para a sua localização juntos aos sistemas disponíveis ao juízo, restando todas infrutíferas. Ademais, como bem observou o julgador singular, “o credor demonstrou que, em demandas idênticas perante outros juízos do E. TJDFT, não foi possível localizar a executada ou seu representante legal, tornando necessária a citação ficta. Exemplo disso é o processo no 0742658- 75.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Assim, a citação por edital encontra respaldo no art. 256, § 3o, do CPC, sendo medida que se impõe em observância ao art. 6o do mesmo diploma legal” (ID no 71139395). Note-se, por oportuno, que esteve devidamente representada pela Curadoria de Ausentes, não havendo que se falar em afronta ao contraditório ou a ampla defesa. Portanto, em juízo prefacial, a decisão que deferiu a citação editalícia terá sido precedida de quantidade razoável e aparentemente suficiente de diligências, não se vislumbrando patente equívoco na conclusão de que a parte executada estaria em local incerto e não sabido. De mais a mais, versando o pleito executivo sobre indenização por dano moral, a análise sobre a ausência de provas sobre o fato a ela atribuído demandaria dilação probatória, circunstância que estaria a evidenciar o descabimento da exceção de pré-executividade para impugnar a pretensão executiva. Com efeito, e em linha de princípio, tal objeção se presta apenas para a veiculação de questões de ordem pública e de matérias que independam de produção de provas, o que não é o caso dos autos, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Por fim, no que diz respeito ao excesso de execução, melhor sorte não assiste à executada agravante. O cálculo apresentado pelo exequente se encontra de acordo com o título exequendo e com os parâmetros processuais, incluindo a atualização do débito, segundo os critérios desta egrégia Corte de Justiça e os consectários legais pelo não cumprimento da obrigação, a teor do art. 523, do CPC. Logo, considerando que a decisão atacada observou devidamente os parâmetros legais, não está a merecer reparo algum. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar “prejuízo irreparável à agravante” (ID n 71139387), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, fazer uso de expressão genérica. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator